Tribunal: TJMT
Processo: 1002448-14.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1002448-14.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[SABRINA DA SILVA GONCALVES - CPF: 707.297.601-97 (ADVOGADO), JOSE OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 013.549.191-65 (PACIENTE), Ex. Sr. Dr. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal, Comarca de Rondonópolis (IMPETRADO), SABRINA DA SILVA GONCALVES - CPF: 707.297.601-97 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), ANGELA MARIA MARINHO (VÍTIMA), RAFAEL APARECIDO GONCALVES - CPF: 012.961.021-65 (ADVOGADO), RAFAEL APARECIDO GONCALVES - CPF: 012.961.021-65 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe N. 1002448-14.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTES:

RAFAEL APARECIDO GONÇALVES

SABRINA DA SILVA GONÇALVES

PACIENTE:

[J. O. S.]

E M E N T A
HABEAS CORPUS – ESTUPRO TENTADO OCORRIDO EM 2002 – PRISÃO PREVENTIVA – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – RÉU QUE SEMPRE RESIDIU R TRABALHOU NA MESMA REGIÃO DOS FATOS CRIMINOSOS – ELOQUÊNCIA DEFENSIVA – COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE PREJUDICAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL E A REGULAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
ORDEM CONCEDIDA - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
A gravidade abstrata do crime, tentativa de estupro, evidentemente, não poderá justificar a mantença da prisão preventiva do paciente, não bastando, pois, a simples observância às disposições do art. 313 do CPP, impondo-lhe tecer concretos elementos de convicção acerca da fratura da ordem pública ou econômica, da instrução criminal ou da regular aplicação da lei penal. Da mesma forma, as inferências a respeito de possível trauma causado à vítima do fato não estão comprovadas nos autos, cuidando-se de mera suposição, relembrando que esta sequer foi ouvida em Juízo até o presente momento para reforçar ou afastar essa ideia.
Por sua vez, tendo os impetrantes comprovado por elementos de prova pré-constituída que o paciente após o crime, ocorrido há mais de 18 anos, não se mudou do distrito da culpa, alternando empregos, como é normal acontecer, porém, todos na mesma região dos fatos criminosos, sem transparecer intenção de tumultuar a persecução penal e a regular aplicação da lei penal, impõe-se reconhecer a desnecessidade da prisão preventiva calcada na alegada fuga do distrito da culpa.
Ordem concedida. Prisão cautelar substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS PJe N. 1002448-14.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTES:

RAFAEL APARECIDO GONÇALVES

SABRINA DA SILVA GONÇALVES

PACIENTE:

[J. O. S.]

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No presente
habeas corpus
repressivo, os Drs. Rafael Aparecido Gonçalves, OAB/MT 17.580, e Sabrina da Silva Gonçalves, OAB/MT 15.529, inclusive em sede liminar, pedem o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a
[J. O. S.]
, qualificado, apontando como coatora a autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da comarca de Rondonópolis, que, em 07/11/2009, nos autos da ação penal n. 0000096-35.2003.8.11.00064, decretou a prisão preventiva em desfavor o paciente, cumprida em 05/02 último, nos termos do art. 312, c/c 366, ambos do CPP, ante a acusação da prática do crime do art. 213,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP, na data de 26/10/2002, por volta de 09h, no sítio
São Lourenço
, localizado na
Reta Mineira,
em Rondonópolis, em face de [A. M. M.], a seu ver,
ilegal e injustamente
.

De acordo com a inicial, o paciente nega a prática de crime, e desde a época dos fatos, jamais existiu notícia de que o paciente haja procurado a vítima, ou atentado de qualquer forma contra a sua integridade física e psíquica.

Assere ainda que ele jamais se evadiu do distrito da culpa, tendo inclusive exercido desde então, o direito de sufrágio nas eleições de 2003 e seguintes, bem como possui carteira de reservista, endereço e ocupação lícita como vaqueiro há mais de dois anos, e bem a propósito, sequer sabia que existia mandado de prisão preventiva em seu desfavor.

Prossegue salientando que o mandado de prisão cautelar foi cumprido no interior de uma delegacia de polícia, e que o paciente jamais foi preso, processado ou condenado anteriormente, sempre tendo exercido ocupação lícita e residência fixa, de modo que não poderá ser responsabilizado pela ineficiência estatal em cientifica-lo pessoalmente da acusação da prática de crime.

“
No tocante à citação do réu por edital, sob o regramento do Processo Civil, o juiz pode diligenciar no sentido de requisitar aos órgãos públicos, como Departamentos de Trânsito, Secretarias de Finança ou Caixa Econômica, ou ainda às concessionárias de serviços públicos, como Companhias de distribuição de energia elétrica, operadora de telefonia, entre outras, informações sobre o endereço do réu constantes em seus cadastros. É a regra do § 3º do art. 256 do CPC/15
” [id. 76217995, pp. 8-9].

No caso versando, anota, não houve mínimo esforço concreto na tentativa de localizar o paciente para o fim de citá-lo pessoalmente, tendo sido realizada a citação editalícia após a única tentativa de localização pessoal, sem promover qualquer busca de informações na forma do referido art. 263 do CPC, ou seja, sem esgotar todos os meios disponíveis para a localização do réu, o que torna a citação editalícia nula de pleno direito, assim como, consequentemente, a própria pretensão punitiva estatal.

Segundo ainda registra, a gravidade abstrata do delito não é suficiente para o decreto preventivo, máxime quando suficiente a aplicação de uma das medidas cautelares diversas da prisão [arts. 282 e 319 do CPP].

Pede, ao fim e ao cabo, a concessão
in limine
da ordem, restituindo-lhe a liberdade ambulatorial com ou sem medidas cautelares diversas, e a ratificação no mérito.

A inicial vem acompanhada dos documentos consignados nos ids. 76217996 a 76217997.

A distribuição foi inicialmente realizada ao eminente Des. Pedro Sakamoto, perante a Turma de Câmaras Criminais Reunidas [id. 76246452], tendo sido retificada a distribuição nos termos do art. 22, I, “a”, do RITJMT, na forma da Consulta 0096993-98.2018.8.11.0000 [id. 76431480].

A certidão constante do id. 76431481 assinalou que o
writ
independe de prévio recolhimento de custas iniciais para o regular processamento e julgamento, na forma do art. 77 do RITJMT.

A liminar foi indeferida em 17/02/2021 [id. 76574481].

Os Drs. Rafael Aparecido Gonçalves, OAB/MT 17.580, e Sabrina da Silva Gonçalves, OAB/MT 15.529, peticionam no id. 77442528 postulando a reconsideração da decisão de minha lavra, datada de 22/02/2021, e que indeferiu o pedido de concessão liminar da ordem mandamental em benefício de
[J. O. S.]
, qualificado, preso preventivamente desde 05/02 último.

Os impetrantes trazem aos autos em novos elementos de prova, comprovando que uma das pessoas mencionadas nos comprovantes de endereço é irmã do paciente, trazendo aos autos ainda, outros documentos como prova de endereço do paciente.

Repele as aduções constantes da decisão invectivada, alegando que o paciente é pessoa simples, que não se negou a fornecer o próprio endereço, não tinha ciência dos motivos que ensejaram a prisão cautelar, e as informações relativas ao cenário onde ocorreu a prisão do paciente são inverídicas, postulando, assim, a restituição do
status libertatis
, com ou sem medidas cautelares diversas.

As informações aportaram aos autos em 02/3/2021 [id. 78139983], ocasião em que a autoridade judiciária de origem justificou que o
fumus comissi delicti
estão calcados no depoimento da vítima, e o crime imputado é concretamente grave, “[...]
gera desconforto e aterroriza a sociedade pelas suas consequências, uma vez que causa enorme comoção e reprova bilidade, motivo este que reforça a manutenção da constrição preventiva para acautelar a ordem pública, manter a credibilidade da justiça e garantir a aplicação da lei penal, tendo em vista que o acusado permaneceu mais de 10 (dez) anos foragido, de modo a dificultar o andamento do feito
” [id. 78139983, p. 4].

Salientou ainda que os bons predicados pessoais do paciente não impedem a prisão preventiva, máxime no caso versando, em que a cautelaridade se justifica pela necessidade de assegurar a integridade física da vítima, sujeita a trauma psicológico irreversível.

Esclareceu que o feito aguarda o oferecimento de resposta à acusação.

O pedido de reconsideração foi indeferido em 02/3/2021 [id. 78117481].

Os impetrantes aviaram nova petição, salientando que “[...]
após incansável busca, a esposa e a irmã do paciente conseguiram localizar antigos empregadores do mesmo, ou seja, pessoas que utilizaram de seus serviços na época da suposta tentativa de estupro
” [id. 79465973, p. 1], apresentando a declaração de próprio punho em nome de Jorge Bacha Bustamante, onde anota que é proprietário da
Fazenda Dona Inácia I
, local onde, segundo assinala, o ora paciente “
trabalha e reside (mora) a mais de deis anos com a família
” [id. 79465978, p. 1], bem como as declarações no id. 79465979, pp. 1-2 e 79465980, subscritas por Cláudio Roberto Nunes, Josefa Justino de Souza Meneses e Ronilton Marques Souza de Oliveira, que destacam o paadeiro do paciente nos idos de 2003 a 2007.

Rebatem os impetrantes, portanto, os termos da decisão que indeferiu o pedido de reconsideração, e reitera o pedido de concessão da ordem.

A douta Procuradoria de Justiça, em
parecer subscrito pelo Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino
, é pela
concessão da ordem
,
verbis
:

“
HABEAS CORPUS – ESTUPRO TENTADO (ART. 213, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA SUA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO – FATO QUE OCORREU EM 2002, TENDO A PRISÃO SIDO DECRETADA NO ANO DE 2009 E CUMPRIDA SÓ EM 05.02.2021, QUANDO JÁ NÃO MAIS PERSISTIAM OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – CABIMENTO – SE DESDE A PRÁTICA DO CRIME OCORRIDO HÁ QUASE 02 DÉCADAS, NÃO TENHA SURGIDO FATO NOVO A ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DO STATUS LIBERTATIS DO PACIENTE, HAJA VISTA A AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DE RECIDIVA CRIMINOSA OU TENTATIVA DE ATRAPALHAR A SUA SUBMISSÃO À EVENTUAL RESPONSABILIZAÇÃO PENAL OU A ESCORREITA PRODUÇÃO PROBATÓRIA, É CERTO QUE O PERICULUM LIBERTATIS SE ESVAIU COM O TRANSCURSO DO TEMPO, PERDENDO A MEDIDA SEGREGATÍCIA A CAUTELARIDADE NECESSÁRIA PARA A SUA LEGITIMIDADE, APRESENTANDO-SE SUFICIENTES, POR ORA, AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE, PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP – APESAR NÃO TER SIDO CITADO NO ENDEREÇO INDICADO NOS AUTOS EM 2002, NÃO VISLUMBRO QUE O PACIENTE TENHA AGIDO DE FORMA A OBSTACULIZAR AS INVESTIGAÇÕES E SE FURTAR À APLICAÇÃO DA LEI, NA MEDIDA EM QUE, PELOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELOS IMPETRANTES, EVIDENCIA-SE QUE ELE PERMANECE RESIDINDO EM RONDONÓPOLIS-MT DESDE O TEMPO DO FATO, DESEMPENHADO ATIVIDADE LABORAL LÍCITA, INCLUSIVE COM CARTEIRA ASSINADA, O QUE NÃO PARECE TÍPICO DE ALGUÉM QUE TENTA SE ISENTAR DA APLICAÇÃO DA LEI – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – CONCESSÃO DA ORDEM
” [parecer, id. 79731992, p. 1].

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 15 de março de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021